Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXAURIMENTO NA BUSCA DE BENS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Os abusos processuais supostamente praticados pelos devedores ensejam a aplicação das penalidades previstas no art. 80 do CPC, não sendo hipótese de não conhecimento do recurso.
3. Evidencia-se do processo de origem que as agravadas já esgotaram todas as possíveis diligências na tentativa de localização de outros bens dos devedores; contudo, os bens penhorados não satisfazem o crédito buscado.
4. Ainda que a execução deva ser promovida pelo modo menos gravoso para os executados (art. 805 do CPC), é de se notar que as exequentes já esgotaram todo o rol da ordem preferencial que precede à penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias (art. 835 do CPC).
5. A indicação de penhora do faturamento da empresa, nos moldes do parágrafo único do art. 805, embora se mostre menos onerosa aos executados, não se revela eficaz, pois os próprios agravantes alegam que a empresa vem passando dificuldades por conta da pandemia e, segundo, o saldo penhorado via BACENJUD foi insuficiente, evidenciando, assim, que a satisfação do crédito pelas agravadas, por esses meios, está longe de ocorrer.
6. Ademais, a empresa cujas quotas foram penhoradas não é a única fonte de renda do segundo e da terceira agravantes, havendo prova, nos autos, da existência de outras empresas com nome similar à executada e pertencentes a estes, o que restou incontroverso nos autos, diante da falta de irresignação específica no agravo interno, quanto ao ponto.
7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.